Tribunal: TJMT
Processo: 0013751-70.2016.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013751-70.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ADEMILSON PAIVA RODRIGUES - CPF: 909.327.221-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GESILIANE RIBEIRO MARTINS - CPF: 022.349.061-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013751-70.2016.8.11.0015

APELANTE: ADEMILSON PAIVA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO EM AMBAS AS FASES –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O delito de ameaça é de natureza formal e se consuma quando o agente expõe à vítima sua intenção de lhe causar mal injusto e grave, restando suficiente o fundado temor que a motive buscar a tutela protetiva do Estado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013751-70.2016.8.11.0015

APELANTE: ADEMILSON PAIVA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ademilson Paiva Rodrigues
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou à pena de 02 (dois) meses e 01 (um) dia de detenção, em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f” (duas vezes), ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

A defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser o conjunto probatório anêmico, por não conter provas aptas a ensejar a condenação.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso (id. 72604499).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 78087489).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013751-70.2016.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo a peça acusatória, no dia 28.05.2016,
Ademilson Paiva Rodrigues
ameaçou Gesiliane Ribeiro Martins de lhe causar mal injusto e grave.

Conforme o Boletim de Ocorrência n. 2016.176126, eles foram casados por dez anos. Na data dos fatos,
Ademilson
foi à residência de Anderson, seu ex-cunhado, com o objetivo de buscar sua filha, Ketllyn Martins Rodrigues.

Entretanto, sem nenhum motivo aparente, passou a ameaçar de morte tanto seu ex-sogro, quanto sua ex-convivente.

Diante disso, a polícia militar foi acionada e se deslocou ao Bairro Sebastião de Matos I. Chegando ao local, a equipe realizou a detenção do apelante, que estava em visível estado de embriaguez alcóolica (auto de constatação de embriaguez – id. 72600309 - Pág. 8/9), havendo, inclusive, a necessidade de um guincho para retirada do seu carro do local.

De acordo com a defesa, as provas produzidas não autorizam o pleito condenatório.

Ouvida em juízo, a vítima Gesiliane Ribeiro Martins relatou, de forma firme e coerente, como ocorreram os fatos:

“
Quando a gente se separou, como ele me ameaçava muito e ele ia muito na minha casa, eu fechei a casa, fui para a gleba e fiquei na chácara do meu irmão. Eu fiquei por quatro meses lá. Daí, no que eu vim para a cidade fazer compras, eu fiquei na casa do meu irmão que é nesse endereço, no Sebastião de Matos. Daí, no que eu saí de casa e cheguei no centro. O meu pai estava em casa, ele estava meio doente. Os meus filhos estavam em casa. Ele chegou lá com o carro, ameaçando e falando que tinha ido lá para me matar
”.

(...) “
Falando que ia me matar, que tinha ido lá para me buscar, que ia dar um tiro na minha cabeça e outras baboseiras e ficou gritando na frente da casa
”.

(...) “
Na delegacia, a hora que ele entrou algemado, que o policial entrou com ele, ele falou assim: Assim que eu sair daqui sua desgraçada, eu mato você e ela junto
”.

Promotor
: Você se sentiu ameaçada? Com medo dele?

“
Senti, porque ele chegou a ir no meu serviço.
(...)
Ele foi preso, aí ele foi solto. Assim que ele foi solto, ele mandou mensagem para mim que estava saindo
” (Relatório de Mídia).

A essas declarações se soma a do Sr. Gentil Veloso Martins, que, em juízo declarou:

“
Estava só eu e meu neto lá. Daí, eu sei que ele chegou lá, eu tava nos fundos de casa, ele começou a gritar lá na frente e ameaçando, falando um monte de besteira, sabe?
”

(...)

“
Eu estava me sentindo mal lá atrás e daí, ficou gritando e gritando lá, falando que ia dar um tiro na cabeça da minha filha.
”

(...)

“
Olha, Dr. Eu não queria mais nem tocar nesse assunto porque faz muitos anos que esse homem vive ameaçando demais. Ele vive ameaçando eu, minha mulher, ameaçando ela.

Magistrado
: A sua filha?

“
É. Daí, eu até já tive uma audiência com o Dr. André e falei que eu não queria nem mais mexer com esse pessoal. Deixasse ele, de mão para lá, mas eu nunca mais vi ele também. Fico mais no mato, na fazenda, mas sempre fico escutando boatos que ele vive ameaçando direto
”.

Em se tratando de violência doméstica, doutrina e jurisprudência concordam que a palavra da vítima deve ser sobrevalorizada, máxime porque, no mais das vezes, os crimes contra a mulher são praticados longe dos olhares de testemunhas.

Na situação do presente apelo, a palavra da vítima é confirmada pela do seu genitor, que também foi ameaçado pelo réu no dia dos fatos, embora tenha optado por retirar a representação contra ele.

As ameaças contra vítima – que eram constantes –, levou-a a mudar-se para uma chácara, mesmo porque, segundo declarações do seu genitor, “
o suspeito tirou a paz da família
” (id. 72600311 – Pág. 4).

Destaco que o crime de ameaça é de natureza formal, de modo que, para sua caracterização, basta que tenha ela potencialidade de causar receio de mal e injusto e grave que se provou pelo fato de a vítima haver reclamado medidas protetivas em seu favor (id. 72600309 - Pág. 12-14).

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. CRIME FORMAL. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. TIPICIDADE. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO PROVIDO. O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, restando à infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada”
(STJ. Resp 1712678 DF. Relator Ministro Nefi Cordeiro. Julgado em: 02.04.2019. DJe: 10.04.2019).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021